Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-92.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021919-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Execução Contratual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.486.651/0001-21 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento antecipado da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos.

2. Dessa forma, embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC), revela-se contraditória a sentença que, ao apreciar antecipadamente a lide, decide pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de insuficiência probatória, ao mesmo tempo em que não admite a produção e apresentação de novas provas em juízo.

3. Constatada a necessidade de dilação probatória para aferição de aspecto crucial ao deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Resta configurada, nesses termos, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rodovia Terraplanagem e Pavimentação Ltda.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, subsidiariamente, requer a reforma da decisão, com o julgamento procedente dos pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 81953951).

A d. Procuradoria de Justiça não constatou a existência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana capaz de justificar sua atuação no feito (id.

86261470).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119600950).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Rodovia Terraplanagem e Pavimentação Ltda.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a recorrente ajuizou Ação de Cobrança com vistas à percepção dos juros moratórios (12% ao ano) e da correção monetária referentes às ocasiões em que o recorrido, apesar de constatar a execução dos serviços contratados (Contrato n. 62/2016, fruto da Concorrência Pública n. 28/2008), o fez com atraso, realizando o pagamento sem a incidência dos juros e da atualização monetária mencionados.

A demanda se originou do fato de que, tendo realizado o referido requerimento na seara administrativa, a recorrente recebeu negativa pautada não em contestação ao seu direito, mas na mera ausência de previsão orçamentária para tanto (id. 81953020, p. 8). Como não poderia ser prejudicada por circunstância própria e intrínseca à Administração, a recorrente socorreu-se da via judicial para veicular seu pedido.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, decidindo nos seguintes termos:

Pretende a demandante o recebimento do valor de R$ 77.268,62 (setenta e sete mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), que corresponde aos juros moratórios de 12% ao ano e à correção monetária pelo INCC/DI (Fundação Getúlio Vargas) devidos em razão do atraso do pagamento das medições. [...].

Os documentos juntados pelo demandante, contudo, não comprovam o alegado atraso do pagamento das medições
. Como visto, somente haverá mora após o 30º (trigésimo) dia da medição. Dessa forma,
deveria o demandante instruir a inicial com a prova da data das medições e os comprovantes dos respectivos pagamentos, o que não se desincumbiu
, operando-se o malogro da prova em seu desfavor. [...].

Ademais, quanto aos índices de juros de mora e correção monetária pleiteados pelo demandante,
não está demonstrado que são os adotados pelo contrato ou pela Administração
e, também, não possui amparo legal, notadamente quando o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram a respeito. [...].

Portanto,
ante a ausência de provas acerca do atraso do pagamento das medições; de que os índices pleiteados são os adotados contratualmente, ou pela Administração, inexistindo, também, previsão legal para a sua adoção pelo demandante, a pretensão é improcedente
.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Rodovia Terraplenagem e Pavimentação Ltda. em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno o demandante ao pagamento de despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

(Grifos nossos).

Contra a sentença, a recorrente interpôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, alegando a ocorrência de omissão, em razão do juízo
a quo
ter desconsiderado documentos carreados aos autos, conforme os quais se comprovavam suas alegações. Na oportunidade, a recorrente também argumentou não ter sido corretamente saneado o processo, dada a ausência de oportunidade de produção de outras provas, bem como o silêncio do juízo
a quo
quanto aos pedidos formulados na inicial a respeito (id. 81953041).

Os embargos, entretanto, não foram acolhidos, tendo o magistrado, quanto ao primeiro ponto, assinalado terem sido alguns dos documentos juntados pela recorrente em momento intempestivo, eis que carreados aos autos posteriormente à apresentação da petição inicial (arts. 434 e 435 do CPC); e, quando ao segundo ponto, consignado a suficiência da prova documental à resolução da lide (id. 81953043).

Inconformada, a recorrente interpôs a presente apelação, com vistas, precipuamente, à anulação da sentença por cerceamento de defesa; e, subsidiariamente, caso assim não se entendesse, pela reforma da decisão, com o julgamento totalmente procedente dos pedidos formulados na inicial.

Do cômputo dos autos, verifica-se que o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar aventada pela apelante, comporta provimento.

Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, faculta-se ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com vistas ao salutar prosseguimento do feito e à garantia de sua duração razoável, quando desnecessária a produção de outras provas ou, alternativamente, diante da revelia do réu, quando ausente requerimento de prova.

Como segue:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

E, conforme o art. 370 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado a determinação acerca de quais provas são necessárias ao julgamento do mérito, com o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que, quando da propositura da ação, a recorrente realizou pedido expresso de inversão do ônus probatório, assinalando que, tanto por não ter contestado o valor requerido pela recorrente no âmbito administrativo, quanto por ter fácil acesso a essa documentação, deveria o Estado apresentar os originais do contrato firmado entre as partes; os extratos e as planilhas referentes às medições, aos valores e às datas de pagamento, com a evolução do saldo credor, para melhor precisão do valor devido (id. 81953008, p. 15).

Ainda assim, para a demonstração de indícios de seu direito, a recorrente anexou à petição inicial cópia do procedimento administrativo (Processo Administrativo 508722/20016), do qual se extrai memorial de cálculos, com a indicação da data dos pagamentos e também da data em que estes deveriam ter ocorrido (id. 81953016, p. 3); as notas fiscais dos pagamentos realizados (id. 81953016 a 81953020); e a Planilha de Controle Financeiro do Engenheiro Fiscal responsável pela execução do contrato (id. 81953020, p. 3).

O recorrido, ao apresentar contestação, se limitou a afirmar a inexistência de mora de sua parte, a afastar a pretensão da recorrente, sem carrear aos autos quaisquer documentos comprobatórios nesse sentido, bem como sem apresentar os documentos apontados pela recorrente (id. 81953027).

Em sequência, foram juntados aos autos novos documentos pela recorrente, em que se demonstrou a ocorrência de situação correlata, em que o recorrido reconheceu o direito de outra empresa contratada e realizou o pagamento dos juros e da correção monetária vindicados (id. 81953033).

A essa última manifestação, sobreveio a sentença, fundamentada, como visto, na ausência de comprovação suficiente, por parte da recorrente, da constituição de seu direito.

Verifica-se, dessa forma, que o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, com expresso fundamento na desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, do CPC), decidindo, no entanto, precisamente com fulcro na ausência de provas suficientes à resolução do mérito, ainda que a recorrente houvesse formulado pedido expresso tanto de inversão do ônus probatório, com a indicação precisa dos documentos a serem apresentados pelo recorrido, quanto à produção de novas provas, como a pericial, para cálculo do valor devido.

Portanto, não podem ser ignorados, no âmbito da verificação de possível cerceamento de defesa, o pedido expresso de produção de provas por parte da recorrente, quando do ajuizamento da ação; o silêncio do juízo singular quanto ao pedido de inversão do ônus probatório formulado pela recorrente, na petição inicial; e a omissão deliberada do recorrido, quando da sua manifestação nos autos.

Diante desse contexto, considerando-se que a resolução da controvérsia depende fundamentalmente se de averiguar se houve atraso superior a 30 (trinta) dias nos pagamentos realizados pela Administração, a contar das datas de medição, a meu ver, a verificação desse atraso constitui questão probatória que não pode ser reputada desnecessária ou protelatória.

Dos autos, verifica-se que, tendo apresentado indícios da existência de seu direito, a recorrente buscou a intimação do recorrido para que carreasse outros documentos aos autos, objetivando a determinação precisa do valor devido a partir da confrontação entre os documentos do recorrido e a sua própria planilha de controle (id. 81953016, p. 3).

Como o
Estado de Mato Grosso
, no entanto, não apresentou quaisquer documentos, limitando-se a negar a existência de mora de sua parte, não se esclareceu, nos autos, o principal ponto controvertido da lide.

Nesse cenário, a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, de sorte que sua ocorrência configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando que nos autos da esfera administrativa e judicial houve expresso e pertinente pedido de dilação probatória,
resta caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, posto que desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
.

(N.U 0002451-02.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] 1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73),
não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC/73).

2. Na hipótese
havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.

(N.U 1000155-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto e determino o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022